Tribunal: TJDFT
Processo: 0746623-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PESQUISA. BENS PERTECENTES AO DEVEDOR. SNIPER. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DOS DEVEDORES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS. CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar.
2. No caso em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão veiculada pelo agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
3. Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, bem como dos princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC).
4. O Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa denominado "Justiça 4.0", desenvolveu o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados.
5. No caso, a credora não obteve sucesso em relação às diligências prévias efetuadas com o intuito de encontrar bens pertencentes ao devedor. Ademais, o Juízo singular já dispõe da funcionalidade denominada Sniper.
6. Não há como ser admitida a imediata produção de efeitos pela decisão que ordenou a penhora de parte do montante da remuneração mensal recebida pelos devedores, pois os recorridos, no incidente processual de origem, ofereceram a devida impugnação ao argumento segundo o qual seria necessária a aplicação da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, de acordo ainda com o contexto normativo previsto no art. 854, § 2o, do mesmo estatuto processual. 6.1. Assim, não há como efetivar-se a medida constritiva antes do advento dos efeitos da preclusão, sob o risco de constrição indevida do patrimônio dos recorridos em caso de eventual reforma futura da decisão que a determinou.
7. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.